Tribunal: TJBA
Processo: 8003574-68.2021.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003574-68.2021.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA DILENE SILVA CASTRO

Advogado(s)
:
ROGERIS PEDRAZZI, CLAUDIA REGINA MOSSINI, THIAGO DA SILVA SANTOS, EDUARDO SANTOS LUCCHESE

APELADO: S & E PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:
ANANDA JORGE MATTOS, AILTON BARBOSA DE ASSIS JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS.
TAXAS PACTUADAS EM PERCENTUAL
DENTRO
DA
TAXA MÉDIA DE MERCADO PUBLICADA PELO BANCO CENTRAL. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PERMISSÃO. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. PREVISÃO EXPRESSA. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DO IGPM PELO IPCA. TEORIA DA IMPREVISÃO. EFEITOS DECORRENTES DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. INOCORRÊNCIA.
SENTENÇA
MANTI
DA. APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA.

1. Os juros remuneratórios são permitidos, desde que pactuados em patamar inferior à taxa média de mercado, bem como não se limitam aos 12% ao ano, nos termos da Emenda Constitucional nº 40/2003.

2. Na hipótese dos autos, os juros remuneratórios pactuados em percentual dentro da taxa de juros publicada pelo Banco Central não configuram abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada frente à instituição financeira.

3. A capitalização mensal, quando expressamente convencionada no contrato realizado entre o fornecedor e o consumidor é admitida, nos termos da Súmula 541, do STJ.

4. Não há que falar em substituição do índice contratual IGPM pelo IPCA, na medida em que, diante da natureza privada da relação, prevalece o princípio da intervenção mínima e da revisão excepcional e limitada.

5. A contratante não demonstrou que efetivamente sua vida financeira foi atingida pelos efeitos da pandemia, inviabilizando o adimplemento das parcelas contratadas, em razão de onerosidade excessiva por conta da correção pelo IGPM, quando lhe cabia o ônus da prova, nos termos do art. 373, I do CPC.
APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8003574-68.2021.8.05.0154
, em que figuram, como apelante,
MARIA DILENE SILVA CASTRO
, e, como apelada,
S & E PATRIMONIAL LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Des.
Jorge Barretto

Relator